Tribunal: TJSP
Processo: 1006746-56.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
* RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Pedido da indenização pelos danos morais sofridos – Cancelamento injustificado do voo operado pela ré – Ausência de demonstração da ocorrência de causa excludente da ilicitude – Descumprimento do contrato de transporte, eis que a autora chegou ao destino com significativo atraso – A alegada necessidade da manutenção da aeronave não

Ementa:
* RESPONSABILIDADE CIVIL – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Pedido da indenização pelos danos morais sofridos – Cancelamento injustificado do voo operado pela ré – Ausência de demonstração da ocorrência de causa excludente da ilicitude – Descumprimento do contrato de transporte, eis que a autora chegou ao destino com significativo atraso – A alegada necessidade da manutenção da aeronave não é suficiente para descaracterizar a falha na prestação dos serviços – Caracterização dos danos morais – Alteração no bem-estar psíquico da recorrente – Quantum indenizatório arbitrado de forma adequada – Verba capaz de mitigar a ofensa, e satisfazer o caráter pedagógico da medida – Sentença mantida – Recurso improvido *